Tribunal: STF
Processo: RE 85882
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
CIVIL. FILIAÇÃO. TERMO DE NASCIMENTO, INSCRITO NO REGISTRO CIVIL.
ANULAÇÃO, MEDIANTE PROVA DE HAVER RESULTADO DE FALSA DECLARAÇÃO DO
SUPOSTO PAI. LEGITIMO INTERESSE DE FILHO, PARA ANULAR O REGISTRO DE
NASCIMENTO DE QUEM NÃO O E. NÃO IMPEDE A AÇÃO ANULATORIA O ART. 348
DO CÓDIGO CIVIL.